Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723077-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IVANILDO FERREIRA GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDO FERREIRA GAMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução 0011392-95.2015.8.07.0015, indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo (mov. 362.1 e mov. 444.1). Em suas razões recursais (ID 72724533, p. 480/483), a Defesa aduz, em suma, que a decisão agravada carece de fundamentação concreta e atualizada, tendo se baseado apenas em faltas disciplinares antigas, já superadas, para negar o benefício. Acrescenta que a decisão subsequente reiterou, sem qualquer aprofundamento, os mesmos argumentos da decisão anterior, negando o benefício com base na subjetividade do juízo e sem considerar o histórico recente do apenado. Destaca que o sentenciado já se encontra em regime aberto, o que pressupõe boa conduta carcerária, e que não há elementos técnicos recentes que justifiquem a negativa. Menciona a possibilidade de o apenado ser agraciado com a concessão de indulto. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões de mov. 362.1 e mov. 444.1, e, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente concessão do livramento condicional ao agravante. Pede, ainda, o prequestionamento do art. 83 do Código Penal; art. 197 da LEP, e artigos 5o, LIV e LV, 93, IX, e 84, XII, todos da CF. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 72724533, p. 490/497). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 72724533, p. 542). É o relatório. DECIDO. É cediço que o pedido liminar em sede de agravo em execução penal não possui previsão legal. Excepcionalmente, contudo, pode ser concedido, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Conforme relatado, insurge-se o agravante em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, em 24/01/2024, indeferiu seu pedido de livramento condicional, nos seguintes termos (mov. 362.1): Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado se envolveu intercorrência disciplinar ao longo da expiação de sua pena (descumprimento do regime , não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do aberto em agosto de 2022 - mov. 278.1) CP, além de haver praticado crime doloso durante o cumprimento da pena (14/07/2022), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. (destaques do original) Intimada da referida decisão (mov. 369), a Defensoria Pública, no dia seguinte, assim se manifestou (mov. 370.1): Mm. Juiz, Ciente da decisão na mov. 362.1, que indeferiu o livramento condicional. Deixo de recorrer da decisão pelos fundamentos expostos na mov. 355.1. Requer comutação pelo Dec. 11.846/2023. Todavia, em 16/03/2025, o apenado, agora representado por advogado particular, requereu, dentre vários pedidos, a concessão de livramento condicional (mov. 438.1), o qual restou apreciado pelo Juízo da Execução, nada obstante a possível preclusão da matéria. Com efeito, a decisão de mov. 444.1, proferida em 20/03/2025, na parte que interessa ao presente recurso, assim decidiu: (...) 3. Em análise o incidente de livramento condicional, gerado automaticamente pelo SEEU. A defesa requer o deferimento (mov. 438.1 - item 3). O Ministério Público manifestou-se regularmente (mov. 441.1) É o relatório. DECIDO. O incidente relativo ao livramento condicional foi analisado por esse Juízo em 24/01/2024 (mov. 362.1), tendo sido indeferido ante a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício (art. 83, III, Código Penal). Observo que a defesa não apresentou elementos novos capazes de infirmar a compreensão alcançada naquela oportunidade, ao passo em que inexiste alteração fática relevante a demonstrar ter sido adimplido o requisito subjetivo. Ademais, o tempo decorrido desde a decisão acima mencionada não foi suficiente para depurar o comportamento carcerário do reeducando, o que deve ser observado à vista do histórico já analisado. Feitas tais considerações, adoto a técnica da motivação per relationem para, valendo-me da argumentação expendida na decisão de mov. 362.1, concluir que o benefício deve ser indeferido, à míngua do atendimento ao requisito subjetivo. Assim, indefiro o pedido. Intimem-se. (...) De início, cumpre anotar que se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação. Ainda, insta consignar que o sistema jurídico brasileiro autoriza a chamada fundamentação per relationem. Portanto, não se constata qualquer vício de nulidade por falta de fundamentação. Outrossim, nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, adicionada ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se o teor da norma legal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019: Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...] III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. (grifo nosso) Em acréscimo, o parágrafo único do dispositivo legal transcrito dispõe que “para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”. Assim, de uma simples interpretação textual da norma regente, há de se concluir que a concessão do benefício pleiteado pelo agravante, para além da observância do lapso temporal (pressuposto objetivo), também está condicionada ao preenchimento de condições subjetivas, devendo o apenado demonstrar bom comportamento carcerário. Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 83 do Código Penal impuseram maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, exigindo-se do reeducando um comportamento mais adequado e retilíneo durante a totalidade da execução da reprimenda, que deve ser aferido à luz da responsabilidade e disciplina que pauta sua conduta. Destarte, segundo se depreende da literalidade positivada no texto normativo, a aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse pleiteada não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, “a”), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, consoante mencionado. A toda evidência, revela-se nítida a intenção do legislador em condicionar a concessão do benefício ao comportamento do reeducando durante todo o período de execução da reprimenda, o qual, por sua vez, deve demonstrar senso de responsabilidade para com o cumprimento da pena na eventualidade de ser colocado em situação de menor vigilância. Vale assim dizer que a conduta do apenado deve sinalizar a possibilidade de uma ressocialização segura e harmônica. Cumpre salientar que os requisitos legais (objetivo e subjetivo) são cumulativos, não se podendo admitir que a delimitação temporal relacionada ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses repercuta no necessário exame do bom comportamento carcerário, sob pena de, em última síntese, se esvaziar o real intuito da norma. Nesse sentido, importa dizer, em suma, que o critério objetivo não impõe óbice na análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas, que evidentemente não mais revelam aspectos insatisfatórios e negativos na conduta do reeducando. No caso examinado, o agravante cumpre pena total de 34 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, tendo cumprido até a presente data 24 anos, 4 meses e 8 dias, estando, atualmente, em regime semiaberto, consoante se depreende do Relatório da Situação Processual Executória presente nos autos no 0011392-95.2015.8.07.0015 - SEEU. Ainda com base no processo de execução mencionado, constam 03 fugas (13/08/2007, 23/11/2014, 21/11/2017), além do descumprimento de condições em 16/08/2022. Ora, a fuga do estabelecimento prisional aliada à prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a inaptidão do agravante para o convívio social desvigiado, mostrando-se, portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional. É o teor do aresto que segue: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO CONDICIONADA A LIMITE TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - FUGA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma positivada, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Precedentes jurisprudenciais. 2. A aferição do bom comportamento, para fins de se conceder a benesse, não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, “a” e Tema 1.161 do STJ), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, sendo necessário que o apenado demonstre senso de responsabilidade, de molde a sinalizar possibilidade de uma ressocialização segura quando inserido em situação de menor vigilância. 3. O empreendimento de fuga durante a execução da reprimenda revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a inaptidão do apenado para o convívio social desvigiado, mostrando-se, portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula no 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o artigo 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018). 5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo em execução penal conhecido e provido. (Acórdão 1984122, 0706385-77.2025.8.07.0000, Minha Relatoria, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025, grifo nosso) No mais, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que o comportamento carcerário deve ser verificado durante todo o histórico prisional, conforme julgamento proferido nos REsp no 1790217/MG e 1974104/RS, que tramitaram sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.161, tendo sido firmada a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. Vale anotar, outrossim, que o artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, conquanto diga respeito à progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, não possui o condão de obstar que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para perquirir o pressuposto subjetivo do livramento condicional. Indo além, para concessão do livramento condicional é necessário que o sentenciado possua comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que é diferente do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime e demais benefícios. Explica-se: no caso da progressão de regime, o requisito subjetivo é obtido pelo sentenciado que cometeu falta grave após o transcurso de seis meses, segundo critério adotado pelo artigo 42 do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do Distrito Federal (RIEP/DF). Já o comportamento satisfatório, no caso do livramento condicional, deve ser aferido com base na conduta carcerária do preso ao longo de todo o período em que esteve preso. Além disso, muito embora o enunciado sumular no 441 do Superior Tribunal de Justiça preconize que “a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional”, tal fato, contudo, pode impedir a concessão do benefício do livramento condicional ante o não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido, pois indica que o apenado não se pauta pela conduta adequada exigida pela norma legal positivada. Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora